Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-44.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95). Outrossim, está consagrado na jurisprudência pátria que a solução integral da lide com fundamento suficiente não caracteriza omissão do art. 1.022, CPC (STJ, AgRg no AREsp 344.301/RJ, DJe 22/05/2014), não estando o órgão jurisdicional obrigado a apreciar todos os argumentos lançados pelas partes, mas apenas aqueles que sejam efetivamente relevantes à resolução do conflito (STJ, AgRg no AREsp 50.323/PE, DJe 16/05/2014).
2. O acórdão embargado, portanto, não padece de omissão, razão porque os embargos de declaração opostos buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.